Tribunal: TJDFT
Processo: 0719282-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0719282-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LEILA REJANE KLASENER, MILTON DARVANI KLASENER DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão de ID 89261535 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto por MILTON DARVANI KLASENER E OUTRO, que rejeitou a impugnação à penhora. Afirma, em suma, que o cumprimento de sentença é nulo, uma vez que não foi precedido da fase de liquidação; que o cumprimento de sentença pressupõe a existência de obrigação certa, líquida e exigível; que os cálculos apresentados estão equivocados, uma vez que nas operações n. 88/00550-x e n. 88/0556-9 o saldo estava zerado na data base de março de 1990; que o cadastro e as intimações de seu advogado foram vinculados ao número da Ordem dos Advogados do Brasil de seccional diversa do Distrito Federal, resultando na nulidade das intimações. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a nulidade das intimações. Subsidiariamente, requer a reforma da decisão, com o indeferimento do pedido pagamento do saldo remanescente ou com a determinação de realização de perícia prévia para verificação dos cálculos. Por intermédio do despacho de ID 26592422, determinou-se a regularização do preparo. Após a petição de ID 27013062, o recurso não foi conhecido, em razão do reconhecimento da deserção (ID 27020061). Interposto agravo interno (ID 27662843), o recurso foi provido (ID 34067619) para conhecer do agravo de instrumento. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Quanto à nulidade de intimação do advogado da parte agravante, dispõe o artigo 5o da Lei n. 11.419/2006 que as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Ademais, o artigo 5o da Portaria GC 160/2017 – TJDFT estabelece que a intimação pelo meio eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial. Portanto, partindo da premissa (não impugnada neste agravo de instrumento) de que o Banco do Brasil S.A. é parceiro eletrônico, é “desnecessária a publicação exclusiva no DJe em nome do advogado, uma vez que a intimação pelo sistema é suficiente para cientificar a parte cadastrada como parceiro de expedição eletrônica. Tendo sido, portanto, o parceiro eletrônico intimado consoante as disposições acima, não há nulidade da intimação por falta de publicação exclusiva requerida pelo causídico”. (Acórdão 1388837, 07026366520208070020, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no PJe: 8/12/2021). Dessa forma, não se verifica a nulidade dos atos processuais praticados após a manifestação de ID 70053582 de origem. Acerca da nulidade do cumprimento de sentença, em razão da suposta necessidade de realização prévia da fase de liquidação de sentença, é necessário rememorar o trâmite processual. Inicialmente, a parte agravada propôs liquidação de sentença (petição inicial de ID 64625711 de origem). O juízo de origem, contudo, determinou a apresentação de emenda para “adequar o pedido, uma vez que a sentença exequenda independe de prévia liquidação, tratando-se de cálculo aritméticos que podem ser realizados pela própria parte” (pronunciamento judicial de ID 64966051 de origem). A parte agravada, em nova petição inicial, propôs liquidação provisória de sentença por arbitramento (ID 68192203 de origem). Na decisão subsequente (ID 68704052 de origem), registrou-se que: Trata-se de pedido de liquidação por arbitramento. Intimo a ré a apresentar os documentos elucidativos, em especial aquele sindicados no item b da petição inicial, com escopo de alcançar a apuração do valor relacionada à condenação imposta, conforme estabelece ao artigo 510 do CPC. Prazo: 10 dias. Observe-se, portanto, que o rito observado até então havia sido o da liquidação e não do cumprimento de sentença. A parte agravante, na condição de executada, foi regularmente intimada e apresentou teses de defesa (ID 70053582 de origem), mas não juntou os documentos elucidativos determinados. Todavia, na decisão de ID 80895965, determinou-se de ofício nova apresentação de emenda à petição inicial: Ao exequente para promover a adequação da petição, uma vez que que a sentença exequenda independe de prévia liquidação, tratando-se de cálculos aritméticos que podem ser realizados pela própria parte. Por outro vértice, deverá a parte esclarecer a divergência entre os valores apresentados nas planilhas de ID 68192204 em relação ao ID 76577770, pois além da diferença exorbitante dos valores, tratam-se de contratos distintos, devendo a parte apresentar planilha discriminada e em termos. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção. Observando a imposição, os agravados apresentaram petição requerendo o cumprimento provisório da sentença (ID 81347973 de origem). Na sequência, registrou-se a alteração do rito e determinou-se a intimação do executado para pagamento do débito (decisão de ID 81752086 de origem). Deu-se prosseguimento ao processo ante a inércia do executado, com a realização de bloqueio de valores, por meio do sistema SisbaJud. Com a decisão de ID 85498988 (de origem), declarou-se “efetivada em penhora o bloqueio realizado”. Com nova intimação, o agravado apresentou a impugnação à penhora, que ensejou a decisão agravada. A síntese dos principais atos praticados se mostrou necessária para compreensão da controvérsia. Sob a ótica do agravante/executado, sua intimação para tomar ciência se deu quando o rito tramitava sob a forma de liquidação de sentença, decisão de ID 68704052 de origem. A decisão é clara ao indicar que a parte deveria se manifestar na forma prevista no artigo 510 do Código de Processo Civil. Entretanto, houve modificação de ofício do rito, alterando-o para o cumprimento de sentença e determinando o pagamento do valor apresentado pelos exequentes. Caberia ao agravante, oportunamente, ter interposto o recurso cabível contra essa conversão, sob pena de preclusão. Por outro lado, na decisão agravada, ao passo em que afirma que não há necessidade de liquidação da sentença, já que se tratariam de meros cálculos aritméticos (artigo 509, §2o, do Código de Processo Civil), determinou o juízo de origem a realização de perícia contábil na fase de cumprimento de sentença, uma vez que não foi possível verificar o acerto dos cálculos apresentados pela parte agravada. Em análise prefacial, se houve o reconhecimento de que é necessária a definição da quantia a ser adimplida por meio de prova pericial, a liquidação da obrigação deve observar o disposto no artigo 510 do Código de Processo Civil. Em recente precedente desta e. Corte, destacou-se que “não há que se falar na aplicação do art. 524, § 3o, do CPC, para permitir a continuidade do feito com a apresentação dos documentos pelo banco, ao passo que tal dispositivo refere-se à condenação em quantia certa, ou fixada em liquidação, que o não é o caso sub judice. Por tais motivos, a apuração de eventual crédito em favor do apelante demanda dilação probatória, inclusive mediante realização de perícia contábil, motivo pelo qual se faz necessária a prévia liquidação da sentença coletiva. (Acórdão 1420096, 07174154820218070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 11/5/2022) (grifo nosso). Observe-se que a imprescindibilidade de realização de perícia contábil foi verificada pelo próprio juízo, uma vez que não haveria, por simples cálculos aritméticos, definir o valor da diferença devida. Nesse cenário, os autos parecem tramitar sob um rito híbrido, com a efetivação da penhora, no cumprimento de sentença, de um lado e, de outro, a realização de perícia contábil com base no artigo 510 do Código de Processo Civil. Portanto, é necessário que o orgão colegiado estabeleça, com grau de definitividade, qual se os autos tramitam sob a forma de liquidação por arbitramento ou nos moldes do cumprimento de sentença. Verificando-se a probabilidade de provimento do recurso, remanesce a análise do risco de dano grave ao agravante. Tendo em vista que já houve bloqueio e conversão em penhora dos valores indicados na petição inicial, há potencial risco de levantamento de valores pelos credores, justificando-se a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Brasília/DF, 4 de junho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora